Tribunal: STF
Processo: ARE 1351431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DO RECLAMADO. 



    PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR E, POSTERIORMENTE, EM NORMA COLETIVA. BENEFÍCIO SEM PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO POSTERIOR. DECISÃO DENEGATÓRIA COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 896, § 14, DA CLT E 251, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.



    Não merece provimento o agravo, no que concerne ao tema impugnado, pois a parte não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi restabelecida a sentença quanto ao pagamento das diferenças salariais relativas ao anuênio, tendo em vista o entendimento jurisprudencial desta Corte de que é inaplicável a Súmula nº 294 do Tribunal Superior do Trabalho ao caso, pois se trata de lesão de trato sucessivo, que se renova a cada mês, decorrente do descumprimento de cláusula regulamentar incorporada ao contrato de trabalho do autor. Agravo desprovido.



    ANUÊNIOS. INTEGRAÇÃO DA VANTAGEM AO CONTRATO DE TRABALHO. PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR E POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA.



    Tendo em vista tratarem o recurso ordinário e o recurso de revista de apelos interpostos apenas pelo autor e considerando o provimento deste último pela decisão agravada para afastar a prescrição total e restabelecer a sentença quanto ao pagamento das diferenças salariais relativas aos anuênios, constata-se que o Regional não analisou o tema, pois este ficou prejudicado em razão da reforma da sentença para declarar a prescrição total. Não obstante a omissão do tema no acórdão regional, a referida matéria pode ser analisada agora em grau recursal em razão do princípio da causa madura e por se tratar de matéria de direito. A Vara do Trabalho de origem consignou expressamente que “a Carteira de Trabalho e Previdência Social do Demandante revela o registro dos anuênios como parcela integrante do complexo salarial. Sua supressão representa afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, alteração contratual lesiva vedada pelo artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Revela-se também aplicável na análise do pedido em destaque o entendimento exposto pela Súmula 277 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e abordado no item anterior, considerada a fundamentação exposta em peça de defesa referente à não renovação de previsões de anuênios em acordos coletivos celebrados pela Ré. Diante do exposto, condeno a Demandada ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de anuênios suprimidos e reflexos em férias, décimo terceiro salário e FGTS”. Assim, tendo a mencionada vantagem já se incorporado ao contrato de trabalho do obreiro e em atendimento ao princípio da inalterabilidade prejudicial inserto no artigo 468 da CLT, são devidas referidas diferenças salariais. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente